Tribunal: TJDFT
Processo: 0740418-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0740418-93.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Vanderlei Alcantara Barbosa, apontando como autoridade coatora magistrado do NAC que, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, após homologar sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto nos arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Alega a impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, sustentando que a decisão carece de fundamentação idônea quanto à imprescindibilidade da medida cautelar extrema. Sustenta que o paciente é tecnicamente primário, uma vez que suas condenações anteriores por tráfico de drogas são muito antigas, dos anos de 1994 e 2001, com sentença de extinção da punibilidade. Argumenta que a quantidade de droga apreendida foi pequena, cerca de 16,27g de crack, fracionada em porções, e que o paciente está em fragilidade social, não sendo traficante contumaz. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva dos pacientes. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela, de plano, o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade e autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente as circunstâncias da prisão, com depoimento de usuário do entorpecente logo após a compra da droga, e a apreensão de porções de crack fracionadas e prontas para venda, cuja natureza proscrita foi atestada em Laudo Preliminar. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente, ao menos por ora, o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, com fundamento nos antecedentes penais do indiciado, já condenado anteriormente pelo mesmo crime. Em que pese a data remota das condenações anteriores, não ficou demonstrado nos autos que o indiciado exerça qualquer ocupação lícita, tampouco se tem endereço certo onde possa ser encontrado. Tal contexto indica, ao menos por ora, perigo atual de liberdade, inclusive para aplicação da lei penal, razão pela qual a prisão preventiva ainda se mostra necessária. Destarte, em exame preliminar, reputo que ainda se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR